Tribunal: STF
Processo: ARE 1553293
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, E 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.	A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
2.	Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.
3.	A matéria constitucional versada nos 5º, LIV, e 129, inciso I, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF.
4.	A pretensão de absolvição do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
5.	 A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, ainda que o Ministério Público requeira a absolvição, a autoridade judiciária competente não está vinculada a tal manifestação, em respeito à independência do Juízo e à separação entre as funções de acusar e julgar, características do sistema acusatório. Assim, desde que devidamente fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado, a decisão condenatória, nessas hipóteses, não configura violação ao sistema acusatório.
6.	Agravo regimental conhecido e não provido.